Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719803-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON WEYNER BANDEIRA DA SILVA IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ O paciente, preso em flagrante pelo crime de de tentativa de feminicídio - art. 121-A, § 1o, I, e § 2o, I e III, c/c art. 14, II, todos do CP -, teve a prisão convertida em preventiva, em 21.10.24, para garantia da ordem pública (ID 71972836, p. 5). O MM. Juiz do Tribunal do Júri do Paranoá, nos termos do art. 419 do CPP, em 8.5.25, desclassificou o crime para outro diverso do doloso contra a vida e manteve a custódia preventiva (ID 71972842, p. 130). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. O paciente está preso há sete meses. Desclassificada a conduta para crime diverso do doloso contra a vida, caso condenado, ao paciente dificilmente será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Além disso, o paciente é pai de crianças com quatro e seis anos de idade, que dependem financeiramente dele. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. O paciente – narra a denúncia -, em 19.10.24, enforcou a vítima - sua companheira - com as mãos e em seguida com o fio, e a agrediu no rosto, causando-lhe lesões corporais (ID 71972831, p. 2). A gravidade concreta da conduta –enforcar a companheira com as mãos e, depois, com fio, causando-lhe lesões corporais - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Há que se considerar, ainda, que o paciente registra condenação definitiva anterior por outro crime grave – roubo circunstanciado (ID 71972837, p.6). Diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. E não provou o paciente que os filhos menores dependem, exclusivamente, dele para o sustento. Além disso, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2025.